Tribunal: TJSP
Processo: 1002363-56.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação de reparação por dano material, moral e estético cumulada com lucros cessantes – Sentença de parcial procedência – Insurgência das requeridas – Laudo pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo autor e o procedimento estético de radiofrequência promovido pelas requeridas – Falha na prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade

Ementa:
Ação de reparação por dano material, moral e estético cumulada com lucros cessantes – Sentença de parcial procedência – Insurgência das requeridas – Laudo pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo autor e o procedimento estético de radiofrequência promovido pelas requeridas – Falha na prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva de clínicas e hospitais – Dever de indenizar – Danos materiais comprovados – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Possibilidade de cumulação de danos morais e estéticos – Súmula 387 do C. STJ – Perícia que apontou a existência de dano estético mínimo – Indenização fixada em patamar excessivo – Possibilidade de redução para R$ 2.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Dá-se provimento parcial ao recurso.